Tribunal: TJMT
Processo: 1023132-91.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023132-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNANIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS FATURAS – DETERMINAÇÃO PARA QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA – DÉBITOS DISCUTIDOS CONDICIONADOS À CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO A TUTELA RECURSAL NÃO EVIDENCIADO – AUSENCIA DE PREJUIZOS À CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A tutela de urgência recursal será concedida mediante a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave de difícil reparação, caso tenha que se aguardar o julgamento do mérito. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023132-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S): MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca desta Capital,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, nos autos da
Ação Revisional de Cobranças de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer e Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Urgência Inibitória
n.
1048307-61.2020.811.0041
, ajuizada por
MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA.
,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para:

“
i) Autorizar
a consignação em pagamento, devendo ser efetuado o depósito judicial das faturas dos meses de agosto/2019 e setembro/2019, no valor total de R$ 268.812,73 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos e doze reais e setenta e três centavos), comprovando-se nos autos a realização do depósito, no prazo de 3 (três) dias;

ii) Determinar
que a parte ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC. N. 6/2519580-1 e incluir o nome da empresa requerente nos órgãos de proteção ao crédito;

iii) Suspender
a cobrança das faturas dos meses de agosto e setembro de 2020, até ulterior deliberação deste Juízo”.
E, fixou para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de ter deferido a inversão do ônus da prova
.

A agravante aduz que
o medidor instalado na unidade consumidora da agravada foi retirado para aferição, quando constatou que o mesmo está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico – INMETRO – Portaria 587/2012.

Alega que

“
não há qualquer irregularidade nas faturas objeto da ação, pelo que não há se falar em registro de consumo além do efetivamente consumido pela Agravada”
(sic).

Argumenta que
“as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade e a Agravada não trouxe aos autos elementos suficientes para afasta-la”
(sic).

Afirma que

“
a manutenção da decisão agravada causará extremados prejuízos não só à Agravante, mas a toda a coletividade de consumidores de energia elétrica, já que o Agravado está inadimplente
” (sic).

Assim, pugnou pela reforma da decisão agravada, de modo a indeferir a tutela de urgência.

Preparo devidamente recolhido
(Id. 65794994).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Magistrada em 27/11/2020, conforme decisão anexa no ID n. 68286972. Contra a decisão monocrática foi interposto agravo interno no ID n. 72444953.

Contraminuta aos agravos de instrumento e interno

coligida no ID n. 73199489, ressaltando que

a divergência quanto a medição de consumo realizada pela agravante e a apurada pelo relógio de medição instalado pela agravada já foi submetida ao crivo desta colenda 3ª Turma de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento 1020837-81.2020.8.11.0000, que reconheceu válido o direito da recorrida depositar em juízo o valor incontroverso aferido na medição de consumo do relógio por ela instalado, permitindo-lhe demandar em juízo o pedido revisional de faturas de consumo de energia elétrica. Pede, assim, pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento no qual se busca infirmar a decisão do togado
a quo
que deferiu a tutela de urgência na origem, que autorizou a consignação em pagamento das faturas dos meses de 08/2019 e 09/2019 e determinou que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica
na
UC 6/2519580-1 e incluir o nome da empresa agravada nos órgãos de proteção ao crédito
.

Segundo a agravante, a decisão recorrida não ponderou

que
o documento denominado “Análise de Medição e Faturamento”, em que a agravada alicerça a prova do direito pleiteado, é inverídico, além dos equipamentos de medição instalados pela recorrida estarem albergados em local inadequado e “
não registram o consumo de uma derivação secundária do transformador com potência de 1000KVA, que atende o moinho triturador,

a qual alimenta as cargas instaladas citadas acima, sendo que a bomba d’agua com motor trifásico de 10 CV funciona diariamente por 3 a 5 horas e é responsável pelo abastecimento da parte operacional da mineradora, bem como uma residência, oficina, alojamento, refeitório e escritório”
(sic).

Afirmou também que a agravada não depositou em juízo o valor incontroverso pelas partes, mas o que entende devido, e por isso a manutenção da decisão agravada lhe acarretará graves prejuízos.

A saber, cuida-se, na origem, de ação revisional de cobranças de consumo de energia elétrica c/c consignação em pagamento ajuizada por Minascal Calcário Derivados Ltda., ora agravada, em face de ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica – S/A, então, agravante.

A tutela de urgência foi deferida na origem, mediante a consignação do valor incontroverso, para determinar a suspensão da exigibilidade das faturas de energia elétrica em litígio, tendo em vista a apresentação pela agravada de laudo elaborado pelo profissional em engenharia elétrica que demonstrou a divergência entre o relógio de medição de consumo instalado pela empresa – devidamente homologado e certificado pela ANEEL – e o relógio de medição de consumo da concessionaria de energia.

Nesta instância, ao aquilatar os fundamentos da tutela recursal, não ficou demonstrado qualquer elemento, a desconstituir os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
, notadamente quanto à ilegitimidade do laudo apresentado pela empresa consumidora.

De mais a mais, esta Câmara Julgadora, quando do julgamento do RAI n. 1020837-81.2020.8.11.0000, reconheceu como legítimo o direito da agravada em depositar em juízo o valor incontroverso aferido na medição de consumo do relógio por ela instalado, sendo que a tutela está condicionada à consignação da importância, de modo que não se vislumbra imediato prejuízo à agravante, tampouco que a decisão agravada afetará o resultado útil do processo,
vez que caso vencedora na ação, poderá proceder ao levantamento de todos os depósitos realizados, bem como realizar a cobrança de eventual diferença,
acrescido de seus consectários legais.

Aliado a esse fato, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÉDIO DE TRÊS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – LITIGIO ENVOLVENDO O VALOR DA FATURA, E NÃO À EXISTÊNCIA DE CONSUMO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – MERA REVISÃO JUDICIAL DA FATURA QUE NÃO DESOBRIGA O CONSUMIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero ajuizamento de ação questionando a regularidade e/ou exatidão de valor cobrado em fatura de consumo de energia elétrica não constitui fundamento idôneo a desobrigar o consumidor de realizar a contraprestação pelo serviço disponibilizado e utilizado, até porque, em se tratando de serviço público, a fatura goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2. Cuidando-se de litigio em que se discute apenas o valor das faturas, não há motivo a desobrigar o consumidor da contraprestação, sendo justo e razoável exigir o depósito com base na média de consumo de meses anteriores como condição à efetivação da tutela de urgência”
(N.U 1013377-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno de ID n.
72444953.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021